Tribunal: TJPA
Processo: 0813296-55.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813296-55.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: RAFAEL WAGNER DA LUZ ALCANTARA

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº 0813296-55.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA (10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: RAFAEL WAGNER DA LUZ ALCANTARA

ADVOGADOS: EUDSON DA COSTA ARAÚJO JÚNIOR e BELARDIM BERTON LOPES ARAÚJO

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S/A

ADVOGADO: AMANDIO FERREIRA TERESO JÚNIOR

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
Direito processual civil. Agravo interno em agravo de instrumento. Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária. Constituição em mora do devedor. Notificação extrajudicial enviada ao endereço informado no contrato. Aviso de recebimento devolvido com a informação "mudou-se". Validade da notificação. Dever do devedor de atualizar seu endereço cadastral. Boa-fé objetiva. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Agravo interno interposto por Rafael Wagner da Luz Alcantara contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que determinou a busca e apreensão do veículo objeto de contrato de alienação fiduciária. O agravante sustenta que a constituição em mora não foi devidamente comprovada, pois a notificação extrajudicial foi devolvida com a informação "mudou-se".

II.
Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a notificação extrajudicial enviada ao endereço informado no contrato, mas devolvida com a informação "mudou-se", é suficiente para comprovar a constituição em mora do devedor, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69.

III.
Razões de decidir

3.

A constituição em mora do devedor é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, conforme dispõe o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e a Súmula 72 do STJ.

4.

A notificação extrajudicial enviada ao endereço informado no contrato é válida para comprovar a mora, mesmo que devolvida com a informação "mudou-se", pois cabe ao devedor o dever de manter seu endereço cadastral atualizado junto ao credor fiduciário, em observância ao princípio da boa-fé objetiva que rege as relações contratuais.

5.

A frustração da entrega da notificação por desídia do devedor em atualizar seu endereço não pode ser imputada ao credor, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ, REsp 1828778/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 27/08/2019).

6.

A decisão monocrática agravada está em conformidade com a jurisprudência do STJ e deste Tribunal, que reconhecem a validade da notificação extrajudicial enviada ao endereço informado no contrato, mesmo que não seja efetivamente recebida pelo devedor.

7.

Não foram apresentados argumentos novos ou elementos capazes de infirmar a decisão monocrática, que deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

IV.
Dispositivo e tese

8.

Recurso de agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

9.

A notificação extrajudicial enviada ao endereço informado no contrato de alienação fiduciária é suficiente para comprovar a constituição em mora do devedor, mesmo que devolvida com a informação "mudou-se", sendo obrigação do devedor manter seu endereço atualizado até o término do vínculo contratual.

10.

O princípio da boa-fé objetiva impõe ao devedor o dever de colaborar para o cumprimento regular da relação contratual, não podendo imputar ao credor a frustração da notificação decorrente de sua própria desídia.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, § 2º; CC/2002, art. 422; Súmula 72 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1828778/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 27/08/2019; STJ, AgInt no AREsp 2400073/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 13/11/2023; TJPA, Agravo de Instrumento nº 8155066, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 08/02/2022; TJPA, Apelação Cível nº 5220111, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 17/05/2021.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
RAFAEL WAGNER DA LUZ ALCANTARA
, contra decisão monocrática de minha relatoria (PJe ID nº 21375541), a qual conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento anteriormente intentado, para manter a decisão vergastada em todos os seus termos.

Em suas razões (PJe ID nº 11.372.394) o agravante sustenta que a decisão monocrática ora combatida está em desacordo com a legislação pátria, cabendo sua reforma para que seja revogada a liminar concedida e restituída a posse do bem apreendido.

Defende que a constituição em mora não restou comprovada, haja vista que a notificação foi enviada ao endereço retornou com o aviso “mudou-se”.

Ao final, pugnou pela reforma da decisão proferida, quanto à comprovação da notificação.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório do necessário.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA. Data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0813296-55.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA (10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: RAFAEL WAGNER DA LUZ ALCANTARA

ADVOGADOS: EUDSON DA COSTA ARAÚJO JÚNIOR e BELARDIM BERTON LOPES ARAÚJO

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S/A

ADVOGADO: AMANDIO FERREIRA TERESO JÚNIOR

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Assento, de plano, que não vislumbro razões aptas a infirmar a Decisão Monocrática agravada, eis que, além de devidamente fundamentada, se apresenta em sintonia com a jurisprudência pátria,
não tendo o Agravante invocado argumentos suficientes para alterar a situação fático-jurídica que ensejou o pronunciamento judicial, nos moldes relatados.

Por oportuno e para melhor compreensão acerca do Agravo Interno em julgamento, transcrevo trecho da decisão agravada, na parte que interesse ao deslinde da presente controvérsia:

“
Assento, de plano, compulsando os autos de origem que, as partes firmaram cédula de crédito bancário, automóvel RENAULT, na cor cinza, modelo DUSTER INTP MT, chassi: 93YHJD209SJ875840, ano: 2025, placa: SZE2J73, RENAVAM: 01392869231, em 48 parcelas, sendo a 1ª com vencimento 02/06/2024 e a última em 02/05/2028, cada parcela no montante de R$ 2.695,81.

Sabe-se que a constituição da mora do devedor é requisito indispensável para o adequado ajuizamento da ação de busca e apreensão, conforme entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula n. 72/STJ: A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

Consoante dispõe o § 2º do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69, a mora pode ser constituída da seguinte forma:

“A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

Na hipótese dos autos, verificou-se que o banco, ora agravante, notificou a parte devedora, enviando a carta com aviso de recebimento (PJe ID nº 120949735 - Pág. 1 a 4 dos autos originários) para o endereço fornecido no contrato bancário (PJe ID nº 120949727 dos autos originários).

Desse modo, tendo sido a notificação corretamente encaminhada para o endereço informado no contrato, reputa-se válida. Isto porque, neste caso, a necessidade de efetiva entrega do documento no endereço fica excepcionada, uma vez que seria obrigação do devedor atualizar os seus dados cadastrais junto ao banco até o término da relação contratual, em respeito ao princípio da boa-fé objetiva que norteia toda a relação jurídica.

Assim, não seria razoável o credor fiduciário suportar os ônus da desídia da outra parte, quando se verifica que o próprio devedor deu causa à frustração da entrega da notificação, ao não informar a mudança do domicílio indicado no contrato.

Nesse sentido, decidiu a Ministra Nancy Andrighi no julgamento do REsp 1828778/RS[1], ocorrido em 27/08/2019, asseverando não ser possível imputar ao credor “o dever de realizar outras tentativas de comprovação da mora além daquela disposta em lei, pois a frustração da notificação foi fruto tão somente da desídia do devedor em deixar de manter seu endereço atualizado no contrato. É dizer, ao permanecer silente quanto ao seu novo domicílio, o próprio devedor inviabilizou a comunicação com o proprietário fiduciário, assumindo o risco de sua omissão durante a execução do contrato, considerando os princípios gerais de probidade e boa-fé (art 422, do CC)”.

De igual forma é o entendimento deste e. Tribunal, veja-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETOLEI 911/69. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO. AVISO DE RECEBIMENTO COM INFORMAÇÃO DE “MUDOU-SE. MORA COMPROVADA. PRECEDENTE DO STJ. CONCESSÃO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Nos termos do art. 2º, §2º do Decreto-Lei 911/69, nos contratos de financiamento com garantia fiduciária, a mora poderá ser configurada desde que não haja pagamento da prestação no vencimento e quando for enviada carta registrada com aviso de recebimento, não sendo necessária constar a assinatura do devedor. 2. No caso concreto, foi enviada notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato pelo devedor e, como a correspondência retornou com a informação “MUDOU-SE”, não pode o ora recorrente ser penalizado pela falta de zelo de devedor em informar ao credor a mudança de domicílio, estando configurada a mora. Precedente do STJ. 3. Recurso conhecido e provido para revogar a decisão agravada e conceder a liminar de busca e apreensão do veículo objeto da ação de busca e apreensão nº 0802209- 67.2018.8.14.0015, na forma do art. 3º do Decreto-Lei911/69, confirmando a tutela antecipada recursal anteriormente deferida. À unanimidade”. (8155066, 8155066, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-02-08, Publicado em 2022-02-15).

“APELAÇÃO CÍVEL. ação de BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR NÃO ATENDIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. impossibilidade. constituição em mora demonstrada. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA AO ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. “MUDOU-SE”. DEVER DO FIDUCIANTE DE INFORMAR A MUDANÇA DE DOMICÍLIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE. Recurso conhecido e provido, à unanimidade, com o fim de anular a sentença determinando a remessa dos autos ao Juízo de Origem, a fim de que seja dado prosseguimento ao feito”. (10757657, 10757657, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-08-16, Publicado em 2022-08-23).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETOLEI 911/69. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO. AVISO DE RECEBIMENTO COM INFORMAÇÃO DE “DESCONHECIDO”. MORA COMPROVADA. PRECEDENTE DO STJ. CONCESSÃO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE. No caso concreto, foi enviada notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato pelo devedor e, como a correspondência retornou com a informação “desconhecido”, não pode o ora recorrente ser penalizado pela falta de zelo de devedor em informar ao credor os dados de domicílio corretamente, estando configurada a mora. Precedente do STJ. 3. Recurso conhecido e provido para revogar a decisão agravada e conceder a liminar de busca e apreensão do veículo objeto da Ação de Busca e Apreensão nº 0847957-06.2019.814.0301, na forma do art. 3º do Decreto-Lei911/69, confirmando a tutela antecipada recursal anteriormente deferida. À unanimidade”. (10803000, 10803000, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-08-16, Publicado em 2022-08-29).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA APREENSÃO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE - CONSTITUIÇÃO DA MORA DO DEVEDOR COMPROVADA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA AO ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO – AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO COM A INFORMAÇÃO “MUDOU-SE” – OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR DE MANTER O ENDEREÇO CADASTRAL ATUALIZADO – BOA-FÉ OBJETIVA - SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A constituição da mora é imprescindível para o ajuizamento da ação de busca e apreensão e deverá ser comprovada por meio de carta registrada com aviso de recebimento, sendo desnecessária a assinatura desta pelo destinatário, nos termos do § 2º do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69. 2. Hipótese dos autos em que a notificação extrajudicial encaminhada para o endereço do devedor constante do contrato firmado entre as partes foi devolvida com a informação “mudouse”. 3. Reputa-se válida a notificação extrajudicial devidamente encaminhada para o endereço informado no contrato, ainda que o aviso de recebimento seja devolvido com motivo “mudou-se, pois é obrigação do devedor manter atualizado o seu endereço cadastral até o término do vínculo contratual e informar eventual mudança de domicílio, em observância ao princípio da boa-fé objetiva que norteia as relações contratuais.4. À unanimidade, sentença anulada, recurso conhecido e provido, nos termos do voto do Relator. (5220111, 5220111, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-05-17, Publicado em 2021-05-25).

Ante todo o exposto, com base no art. 932, VIII do CPC c/c art. 133, XI, “d” do regimento interno deste e. tribunal de Justiça, conheço e nego provimento ao presente Agravo de Instrumento, mantendo a decisão agravada que determinou a busca e apreensão do veículo objeto do contrato.
”

Da leitura do excerto acima, ficam evidentes os fundamentos que serviram como esteio para manutenção da decisão
a quo,
no que se refere à efetiva comprovação da mora do devedor, no caso em comento.

Ora, os argumentos para tal consideração foram devidamente expostos, inclusive em consonância com o entendimento atualizado do Superior Tribunal de Justiça em relação à matéria.

Com efeito, ressalto que a efetiva entrega da correspondência no endereço indicado pelo contratante, ainda que recebida por terceiro, é fator determinante e essencial à sua constituição em mora. Ademais, é encargo do devedor atualizar os seus dados cadastrais junto ao banco. No caso, ficou evidente que o próprio agravante deu cauda à frustração da entrega da notificação.

Destarte, a questão é pacífica e bem sedimentada, inclusive no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, como é possível se obter do seguinte julgado:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO (AR). ENVIO NO ENDEREÇO DO DEVEDOR INDICADO NO INSTRUMENTO CONTRATUAL. SUFICIÊNCIA. TEMA 1132.1. Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros .2. Agravo interno conhecido para conhecer e dar provimento ao recurso especial.”.
(STJ - AgInt no AREsp: 2400073 GO 2023/0221619-6, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 13/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2023)

Desta feita, tenho que a decisão monocrática não merece qualquer reparo, devendo remanescer por seus próprios termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno, porém
NEGO- LHE PORVIMENTO
para manter
in totum
a decisão agravada.

É como voto.

Belém/PA. Data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 18/02/2025